Tribunal: TJDFT
Processo: 0726634-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para o cálculo do valor devido pela Fazenda Pública.
2. Os parâmetros considerados na r. decisão a quo, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, guardam sintonia com o que vem sendo aplicado por esta Corte.
3. Considerando o previsto no art. 524, §2o, do CPC, e a existência de controvérsia entre as partes, mostra-se cabível o esclarecimento da situação por prova técnica. Logo, tem-se que correto o envio dos autos à douta Contadoria deste Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.